Tribunal: TJSP
Processo: 1060250-75.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alteração de Coisa Comum
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
RELAÇÃO CONDOMINIAL – Pretensão do condômino visando compelir o condomínio a consertar o guarda-corpo de sua unidade condominial julgada improcedente, bem assim a reconvenção – Nulidade da sentença – Não reconhecimento – Guarda-corpo que, conquanto componha a fachada do imóvel, é de uso exclusivo do condômino que, por isso, é responsável por sua manutenção, até porque descartada a hipótese de

Ementa:
RELAÇÃO CONDOMINIAL – Pretensão do condômino visando compelir o condomínio a consertar o guarda-corpo de sua unidade condominial julgada improcedente, bem assim a reconvenção – Nulidade da sentença – Não reconhecimento – Guarda-corpo que, conquanto componha a fachada do imóvel, é de uso exclusivo do condômino que, por isso, é responsável por sua manutenção, até porque descartada a hipótese de que a necessidade de reparo derivou de falha na estrutura do prédio – Reconvenção julgada procedente – Apelação do condômino não provida, provida a do condomínio.